Tribunal: TCU
Processo: 043.396/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Comando da 4a Região Militar e 4a Divisão de Exército, em desfavor do Sr. Eduardo Marcos Silva de Oliveira, em razão do recebimento de verbas indevidas, à título de proventos de reforma, pagas pelo Exército Brasileiro, no período fevereiro de 2013 a abril de 2020, à qual não tinha direito, com suporte em decisão judicial em caráter precário posteriormente reformada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU em: 9.1. arquivar o processo em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; 9.2. informar à Advocacia-Geral da União (AGU) sobre a presente deliberação para que o órgão de representação judicial da União avalie as providências a adotar com fins à cobrança dos valores pagos em caráter não definitivo ao Sr. Eduardo Marcos Silva de Oliveira, por força de decisão judicial posteriormente reformada, independentemente do arquivamento da presente TCE; 9.3. informar à Procuradoria da República no Estado de MG, ao Comando da 4a Região Militar e 4a Divisão de Exército, ao Centro de Controle Interno do Exército e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.